Tribunal: TJSP
Processo: 2006314-20.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da progressão ao regime aberto e da prisão domiciliar. Sentenciado condenado à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Paciente idoso de 63 (sessenta e três) anos de idade e portador, segundo os impetrantes, dos "males próprios da idade". Ausência de comprovação de

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da progressão ao regime aberto e da prisão domiciliar. Sentenciado condenado à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Paciente idoso de 63 (sessenta e três) anos de idade e portador, segundo os impetrantes, dos "males próprios da idade". Ausência de comprovação de circunstâncias excepcionais de saúde a ensejar o recolhimento domiciliar. Incabível a concessão de progressão de regime a recuperando que nem iniciou o cumprimento da pena. Constrangimento ilegal não demonstrado. ORDEM DENEGADA.